Tribunal: STF
Processo: Rcl 77754
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação ajuizada por Sthefanie Fernandez Mendes em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2), nos autos do Processo nº 0158742-61.2017.4.02.5101, mediante a qual se teria desrespeitado a tese do Tema nº 1002 da Repercussão Geral.



    A parte reclamante afirma que, nos autos do Processo nº 0158742-61.2017.4.02.5101, a condenação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em honorários sucumbenciais foi afastada com fundamento na Súmula nº 421 do STJ, afirmando-se a configuração “confusão” na relação obrigacional, por figurar a União em ambos os polos, ante a ausência de personalidade jurídica da Defensoria Pública da União (DPU).



    Sthefanie Fernandez Mendes noticia que o Processo nº 0158742-61.2017.4.02.5101 foi sobrestado após a oposição de recursos especial e extraordinário, tendo sobrevindo despacho remetendo os autos à 1ª Turma do TRF 2 “especificamente para juízo de adequação”.



    Sustenta que, “mesmo reconhecendo que a posição adotada no acórdão a ser adequado era mesmo contrária ao decidido no tema 1.002/STF, foi negado o juízo de retratação”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    A reclamante pondera que, i) em sentença, a UNIRIO foi condenada a pagar honorários sucumbenciais; e que ii) a matéria foi devolvida ao TRF 2 em sede de apelação, tendo sido a questão “inegavelmente enfrentada pelo TRF2 no julgamento do recurso, decidindo-se pela reforma da sentença quanto ao ponto”.



    Alega, assim, que “é flagrantemente ilegal” a exigência, para exercício do juízo de adequação pela 1ª Turma do TRF 2 quanto ao direito aos honorários sucumbenciais no Processo nº 0158742-61.2017.4.02.5101, que a Defensoria Pública da União tivesse interposto recurso de apelação, uma vez a sentença já lhe era favorável no ponto.



    Aduz que foram exauridos os meios recursais para questionar a decisão reclamada, tendo sido interpostos, concomitantemente, recursos especial e extraordinário contra o acórdão que manteve a decisão que afastou o pagamento de honorários sucumbenciais no Processo nº 0158742-61.2017.4.02.5101, estando pendente o trâmite do recurso da competência do STF, o qual foi admitido na origem.



    Sthefanie Fernandez Mendes requer que a presente reclamação seja conhecida e julgada procedente, a fim de que seja “cassado o acórdão no que julgou a apelação em contrariedade ao decidido no tema 1.002/STF, restabelecendo a condenação em honorários em favor da DPU, tal como proferida em primeira instância” (eDoc 1).



    É o relatório. Decido. 



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados documentos referentes ao Processo nº 0158742-61.2017.4.02.5101 apresentados juntamente com a peça vestibular desta reclamação, observo que, em sentença, o pedido formulado por Sthefanie Fernandez Mendes foi julgado procedente para condenar a UNIRIO “a efetuar a matrícula da autora no curso de Medicina”, tendo sido fixados os “honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa” (eDoc. 3, p. 144).



    Em segundo grau de jurisdição, o TRF 2 “d[eu] parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação, para afastar os honorários advocatícios, nos termos do enunciado da Súmula do E. Superior Tribunal de Justiça nº 421” (eDoc. 4, p. 25).



    Após a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela DPU para questionar a decisão atinente aos honorários advocatícios (eDoc. 4., pp. 77 a 89), foram interpostos os recursos especial (eDoc. 4, pp. 99 a 111) e extraordinário (eDoc. 4, pp. 113 a 132), tendo sido o feito sobrestado pelo TRF 2 para aguardar “pronunciamento definitivo do STF, nos autos do RE n.º 1.140.005 (Tema 1002 [da RG])” (eDoc. 4, p. 165).



    Após a fixação da tese do Tema nº 1.002 da RG e identificada “aparente divergência do acórdão com o entendimento do Supremo Tribunal Federal”, os autos foram remetidos à 1º Turma do TRF 2 para “a devida adequação do acórdão recorrido ao leading case [...] mencionado” (eDoc. 5, p. 19).



    Não obstante a subsistência do debate atinente aos honorários sucumbenciais no Processo nº 0158742-61.2017.4.02.5101 - ante a interposição dos recursos especial e extraordinário pela DPU, os quais foram sobrestados para aguardar a definição do Tema nº 1.002 da RG pelo STF -, a 1ª Turma do TRF 2 rejeitou o juízo de adequação do julgado em sede de apelação e remessa necessária por entender que “o tema não foi objeto de apelação da Defensoria Pública da União, não havendo divergência que dê ensejo ao juízo de retratação” (eDoc. 5, p. 37).



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que há teratologia na decisão do TRF 2 que recusou o juízo de adequação da decisão proferida em sede de apelação e remessa necessária no Processo nº 0158742-61.2017.4.02.5101 ao Tema nº 1.002 da RG a atrair o exercício da competência originária do STF para fins de concretização do paradigma.



    Isso porque, havendo sentença favorável à pretensão de Sthefanie Fernandez Mendes com expressa condenação em honorários sucumbenciais “em 10% (dez por cento) do valor da causa”, não há que se falar em interesse da DPU na interposição de apelação para questionar a fixação de honorários pelo exercício da representação judicial no caso, de modo que o óbice formal considerado pela autoridade reclamada para recusar o juízo de retratação no caso concreto constitui subterfúgio à observância da tese de observância obrigatória firmada no Tema nº 1.002 da RG, nos termos:



     “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” (grifo nosso)



    Por essas razões, julgo procedente a reclamação e casso a decisão da Primeira Turma do TRF 2 que recusou o juízo de adequação da solução dada ao Processo nº 0158742-61.2017.4.02.5101 em sede de remessa necessária e apelação à tese do Tema nº 1002 da RG, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão em observância ao paradigma. Consigno, desde já, a prejudicialidade do recurso extraordinário admitido pelo TRF 2 por meio do despacho datado de 29/7/24 (eDoc. 5, p. 119).



    Tendo em vista os autos do Processo nº 0158742-61.2017.4.02.5101 estarem tramitando, atualmente, no Superior Tribunal de Justiça (REsp. nº 2.160.449), determino à Secretaria Judiciária desta Corte que envie cópia desta decisão ao STJ para que i) junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à UNIRIO para, querendo, apresentar recurso contra essa decisão, comprovando a data em que foi notificada e ii) adote as providências necessárias para o encaminhamento do Processo nº 0158742-61.2017.4.02.5101 ao TRF 2 para que profira nova decisão conforme determinado acima.



    Dê-se, desde já, ciência desta decisão ao TRF da 2ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente